Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-80.2025.8.11.0100
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000384-80.2025.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELAINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.232.581-00 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVANI OLIVEIRA MUNIZ - CPF: 015.411.672-60 (ASSISTENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER RODRIGUES MATOS - CPF: 904.735.312-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY MOURA DE SOUZA - CPF: 822.739.872-34 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL VITOR MAGRIN DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000384-80.2025.8.11.0100

APELANTE: ELAINE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), com fundamento em provas colhidas após entrada da polícia em sua residência, sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais no domicílio da apelante sem prévia autorização judicial; (ii) avaliar a suficiência e licitude das provas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio foi motivada por fundadas razões, precedida de denúncias anônimas específicas, monitoramento prévio e abordagem de indivíduo portando droga que havia acabado de sair da residência da recorrente, configurando flagrante delito.

4. O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, permitindo a entrada forçada no domicílio diante da situação de flagrância (CF, art. 5o, XI).

5. Os depoimentos dos policiais civis, coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, aliados à apreensão de drogas, balanças de precisão e confissão da apelante, sustentam de forma robusta o édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É lícita a entrada em domicílio sem mandado judicial quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, notadamente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.

2. São idôneos os depoimentos prestados por policiais em juízo, quando coerentes com os demais elementos probatórios, para fundamentar condenação por tráfico de drogas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 302, I; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Tema 280 da RG; STJ, AgRg no REsp 2.037.403/SP; AgRg no HC 804.099/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000384-80.2025.8.11.0100

APELANTE: ELAINE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Elaine Pereira da Silva, contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Brasnorte, que a condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade das provas, sob o argumento de que houve violação de domicílio por parte de policiais militares, sem a devida autorização judicial para ingresso no imóvel.

Requer, assim, a absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória, alegando que os elementos coligidos aos autos seriam frágeis e incapazes de embasar juízo condenatório, invocando, ao final, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000384-80.2025.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelante,
Elaine Pereira da Silva
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

Consta nos autos do presente inquérito policial que, no dia 27 de março de 2025, por volta das 17h45min, em residência particular localizada na Rua Campo Grande, no 401, bairro Nosso Lar, nesta cidade de Brasnorte/MT, a denunciada ELAINE PEREIRA DA SILVA, ciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardou e forneceu drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar.

Conforme apurado no caderno investigativo, após denúncias anônimas, o núcleo de investigação da polícia civil de Brasnorte/MT passou a realizar o monitoramento de uma casa supostamente utilizada para a mercancia ilícita de entorpecentes.

Extrai-se então que, na data dos fatos, após um indivíduo, já conhecido da equipe policial como usuário de drogas, se aproximar da residência e receber das mãos da denunciada ELAINE PEREIRA DA SILVA um objeto até então desconhecido, foi realizada sua abordagem e, em revista pessoal, localizado um invólucro contendo pasta-base de cocaína.

Diante disso, a equipe policial, mediante a confirmação das suspeitas, adentrou na casa de ELAINE PEREIRA DA SILVA e logrou êxito em localizar 04 (quatro) porções de substância vegetal análoga à maconha, estando uma delas acondicionada em um saco plástico, bem como 01 (uma) porção de substância de coloração esbranquiçada, análoga à cocaína e ainda 01 (um) porção grande com várias pedras pequenas de substância análoga à pasta-base de cocaína e 02 (duas) balanças de precisão.

Destarte, os depoimentos dos Policiais Civis que realizaram a ocorrência, aliados à apreensão de considerável quantidade de drogas, junto com dinheiro e balanças de precisão são elementos que evidenciam a ocorrência do tráfico de drogas, confirmados pela confissão informal da própria denunciada aos policiais durante entrevista.

A nocividade do material apreendido restou devidamente comprovada por meio do auto de constatação de ID. 295481886, o qual acusou resultado positivo para cocaína e maconha.

A defesa suscita a nulidade da busca domiciliar, sustentando que a diligência foi realizada em desconformidade com as exigências legais. Contudo, em verdade, objetiva a absolvição da acusada, sob o fundamento de inexistência de materialidade delitiva, questão que demanda exame detido do acervo fático-probatório.

Dessa forma, a matéria será analisada no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, o investigador de polícia Giovani Oliveira Muniz descreveu a dinâmica dos fatos nos seguintes termos:

Esta equipe de investigação da Delegacia de Brasnorte, há alguns dias, vinha monitorando a situação de tráfico na cidade, levantando possíveis envolvidos de uma facção criminosa que atua na região.
Neste dia, a equipe recebeu informações de que uma residência de cor verde, com muro baixo e grades verdes, localizada no bairro Nosso Lar, seria um novo ponto de tráfico de drogas
. Além disso, uma mulher estaria realizando o comércio dessas substâncias, conforme consta no Relatório de Investigação n.o 2025.13.30881.
Esta equipe fez um breve monitoramento do local, ocasião em que avistou um indivíduo já conhecido por esta equipe por fazer uso de drogas. Tal indivíduo chegou à residência em uma motocicleta, chamou no portão, recebeu um objeto e, logo em seguida, saiu tomando rumo ignorado. Inclusive, foi feito um vídeo do momento em que o suspeito chega, realiza a compra e sai do local
. A equipe fez um breve acompanhamento e conseguiu realizar a abordagem.
Com o suspeito, foi encontrada uma porção análoga à pasta base de cocaína
. Diante do flagrante delito, foi dada voz de prisão
e, devido à fundada suspeita de haver mais drogas no local monitorado, a equipe retornou à residência citada e efetuou o adentramento. Ao adentrar o imóvel, foi localizada a senhora Elaine Pereira da Silva, a qual informou ser a moradora da residência e admitiu que comercializava as substâncias
.
Também foram encontradas algumas porções de substâncias análogas à pasta base, maconha, cocaína e ecstasy
. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão à Elaine, que foi conduzida à Delegacia sem o uso de algemas e sem lesões corporais provenientes de sua prisão
(ID. 295481882).

O policial civil Weslley Moura de Souza corroborou os termos do relato prestado por seu colega (ID 295481887).

Na mesma ocasião, foi ouvido o menor Samuel Vitor Magrin de Oliveira, que se encontrava no local no momento da diligência, o qual relatou:

Que chegou no local aproximadamente às 15h para chamar o LUIS (11 anos) e o DANILO (15 anos) para jogar bola.
Em seguida chegou um homem de moto, o declarante não conhece, acredita que este homem foi buscar um “corre”, que significa droga, com a ELAINE, que ela entrou para casa pegou algo, que o declarante não viu, e entregou para o homem que estava aguardando do lado de fora
. Que ao mesmo tempo chegou o LUIS com uma caixa de bombom para entregar para o declarante. Que estavam comendo quando os policiais adentraram na casa, foi muito rápido, que foi realizada a busca, que o declarante ficou aguardando sentado no sofá
(ID. 295481892).

Por sua vez, a acusada Elaine Pereira da Silva exerceu o direito constitucional ao silêncio quando ouvida na fase policial.

Na instrução processual, o investigador de polícia Giovani Oliveira Muniz confirmou as circunstâncias do flagrante:

[...] Que, após denúncias anônimas indicando movimentação típica do tráfico em residência ocupada por uma mulher recém-chegada à cidade, a equipe policial procedeu ao monitoramento do local, oportunidade em que avistou um indivíduo, já identificado como usuário, adentrando o imóvel e, em seguida, saindo rapidamente. Tal indivíduo foi abordado e flagrado na posse de porção de entorpecente. Após esta constatação, a guarnição policial adentrou na residência, onde encontraram a acusada e localizaram, de fácil acesso, porções de maconha, cocaína, pasta-base, comprimidos de ecstasy, balanças de precisão e apetrechos para embalagem. Que a própria acusada indicou onde estavam as substâncias, confirmando a posse dos entorpecentes”
(áudio ID. 295482420).

No mesmo sentido foi a declaração judicial do policial Weslley Moura de Souza,
verbis:

Que o monitoramento foi motivado por informações sobre intenso tráfico no local, sendo que um usuário foi flagrado passando na casa da ré. Que as drogas estavam expostas em local de fácil acesso, em uma cesta sobre a mesa da cozinha, bem como que havia outros tipos de entorpecentes e balança de precisão. Que a acusada prontamente assumiu ser proprietária das drogas e que não havia terceiros envolvidos naquela conduta criminosa, eximindo os filhos ou qualquer outra pessoa
(áudio ID. 295482420).

Em sede judicial, a recorrente admitiu que mantinha substância entorpecente armazenada em sua residência, embora tenha afirmado desconhecer a natureza exata das drogas e negado qualquer envolvimento direto com a atividade de tráfico. Alegou que aceitou guardar o material a pedido de terceiro, em razão de dificuldades financeiras, negando ainda ter comercializado entorpecente ao usuário que foi abordado no momento da diligência. Apesar dessas alegações, reconheceu expressamente que os entorpecentes e os objetos apreendidos estavam sob sua guarda, tendo, inclusive, indicado sua localização aos policiais (
áudio ID. 295482420
).

Ao reverso do aduzido no apelo, não se verifica qualquer ilegalidade na busca domiciliar.

Conforme relatado pelo investigador Giovani Oliveira Muniz, diversas denúncias anônimas apontavam que o imóvel situado na Rua Campo Grande, n.o 401, bairro Nosso Lar, nesta cidade de Brasnorte/MT, estaria sendo utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes. A partir dessas informações, a equipe policial iniciou monitoramento do local, tendo inclusive registrado em vídeo movimentações suspeitas típicas da mercancia ilícita.

Durante a vigilância, os agentes observaram um indivíduo, já conhecido por ser usuário de drogas, aproximar-se da residência e ser atendido pela acusada, que lhe entregou um objeto. Ato contínuo, referido indivíduo foi abordado e com ele encontrado uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Tal circunstância caracteriza, nos termos do art. 302, I, do CPP, situação de flagrante delito, autorizando a imediata adoção de medidas repressivas, inclusive o ingresso no domicílio sem mandado judicial, diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

Confirmado o estado de flagrância, os policiais ingressaram na residência e lograram êxito em apreender, em poder da acusada, diversas porções de substâncias entorpecentes, incluindo maconha, cocaína, pasta-base de cocaína e comprimidos de ecstasy. Também foram localizadas duas balanças de precisão e utensílios utilizados para o fracionamento e embalagem da droga.

A própria acusada, em declaração informal no momento da abordagem, indicou o local onde as substâncias estavam escondidas, admitindo que aceitou guardá-las em troca de compensação financeira, em razão de suas dificuldades econômicas.

A narrativa descrita na peça acusatória encontra robusto amparo nos elementos colhidos em juízo. Os investigadores Giovani Oliveira Muniz e Weslley Moura de Souza relataram, com detalhes, toda a dinâmica da operação policial, confirmando o conteúdo probatório produzido na fase inquisitorial.

De igual modo, o depoimento prestado pelo menor ouvido na delegacia corrobora os demais elementos probatórios, ao descrever a movimentação do usuário e a entrega de objeto pela acusada, reforçando a credibilidade da versão apresentada pela acusação
.

Consoante reiterada jurisprudência,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

Invocam-se, ainda, os seguintes precedentes:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer elemento que indique arbitrariedade ou excesso por parte dos agentes públicos, revelando-se a intervenção estatal devidamente justificada e proporcional à gravidade da conduta sob apuração.

Importa destacar que, tratando-se de crime de natureza permanente – como é o caso do tráfico de drogas na modalidade "manter em depósito" –, o estado de flagrância se prolonga no tempo, enquanto persistir a situação ilícita, autorizando a adoção de medidas imediatas de repressão.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer que,
“Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF”
(RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Em consonância, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento de que
“Não há ilicitude no ingresso de policiais em domicílio se a medida decorre não apenas de notitia criminis anônima, mas de notícia específica, seguida de abordagem efetuada do lado de fora, em frente ao imóvel, e subsequente fuga do agente para o interior da residência, contexto fático que não impede a validade do flagrante e da busca e apreensão”
(STJ, AgRg no HC n. 804.099/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Destarte, não se identifica qualquer vício na atuação policial que enseje a nulidade pretendida pela defesa, porquanto a atuação do Estado se deu em conformidade com as garantias constitucionais, especialmente no tocante ao devido processo legal, à ampla defesa e à licitude da prova coligida.

Nessa perspectiva, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na diligência, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[1]
.

Nesse sentido, tem-se entendimento pacificado na jurisprudência:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[2]
.

A toda a evidência, o ingresso dos policiais na residência de Elaine decorreu da continuidade lógica e ininterrupta da diligência policial desencadeada a partir de denúncia específica, não se visualizando demonstrada a nulidade propalada.

É assente na jurisprudência que o acesso ao interior de domicílio alheio exige a presença de fundadas razões – ou seja, justa causa – que autorizem a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade da moradia. Somente diante de um contexto fático prévio que evidencie de forma concreta a ocorrência de ilícito penal no interior do imóvel é que se admite, nos termos constitucionais, a flexibilização dessa garantia
[3]
.

Ademais,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5o, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[4]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[5]
.

Nesse contexto, a denúncia – ainda que anônima – indicando de forma específica a ocorrência do crime de tráfico de drogas no interior da residência da acusada, somada ao monitoramento realizado pelos policiais e à apreensão de substância entorpecente com indivíduo que havia acabado de sair do imóvel, configura fundamento idôneo a legitimar o ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial, afastando a alegação de ilicitude da prova colhida
.

Colho da jurisprudência:

[...] 3. No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de 18h para levar drogas para a "biqueira". Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa, em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104 pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e encontraram o resto da droga.

4. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] “Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da ‘anterior apreensão de entorpecentes’, a atrair ‘suspeitas de que se mantinha drogas em depósito’ (STF, RHC n. 219955/SC).

A 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica sobre a venda de substância entorpecente pela apelante em sua residência e localização de drogas em seu poder], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS,; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007)”
(TJMT, N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 16/7/2024).

Por todas essas razões, não há que se falar em ilicitude da busca domiciliar, tampouco em fragilidade do conjunto probatório, impondo-se, como medida de rigor, a manutenção da condenação imposta à apelante, porquanto os elementos constantes dos autos conduzem, de forma segura e inequívoca, à sua responsabilidade penal pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]

CF, art. 5o, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[2]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[3]

STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.

[4]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[5]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025